Tribunal: TJMT
Processo: 1033480-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033480-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ANA JOVINA DE FREITAS - CPF: 146.498.881-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA INEXISTENTE. ART. 1.022, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas de preparo, sob o fundamento, entre outros, de que a parte estaria advogando em causa própria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que a parte agravante atuava em causa própria e, em caso positivo, se a
correção do vício enseja a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. Constatou-se que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que a parte advogava em causa própria, circunstância inexistente nos autos, uma vez que há constituição regular de advogado.

5. A correção do erro material não implica, contudo, alteração do resultado do julgamento, pois o indeferimento da gratuidade da justiça foi lastreado em análise objetiva da capacidade financeira da embargante, evidenciada pelos documentos acostados, notadamente o comprovante de rendimentos.

6. A assistência por advogado particular, embora não impeça a concessão do benefício, não afasta a necessidade de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, ônus não satisfeito no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Configura erro material a fundamentação baseada em premissa fática inexistente nos autos, passível de correção por embargos de declaração.

2. A exclusão de fundamento equivocado não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, quando ausente comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ANA JOVINA DE FREITAS

opõe
Embargos de Declaração (ID.
329633897
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o acórdão
de ID.
328148886
, proferid
o
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1033480-95.2025.8.11.0000
, que
nego
u
provimento a
o recurso da ora embargante
, mantendo a decisão recorrida e indeferindo os benefícios da gratuidade judiciária,
determinando o recolhimento das custas de preparo do Agravo de Instrumento em 15 (quinze) dias.

Em síntese,
sustenta que o v. acórdão negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que a parte estaria advogando em causa própria, o que geraria diminuição de gastos, não justificando a concessão da gratuidade da justiça.

Argumenta, contudo, que não advoga em causa própria, tendo constituído advogado particular para defender seus interesses, conforme se verifica da própria petição dos embargos, subscrita por seus procuradores.

Invoca o §4º do artigo 99 do CPC, que estabelece expressamente que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, bem como precedente deste Tribunal que corrobora tal entendimento.

Afirma ter demonstrado sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ausentes contrarrazões (ID.
335972894
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado,
a
ora embargante insurge-se contra o v. acórdão de ID.
328148886
, afirmando que este incorreu em erro material ao fundamentar o indeferimento da gratuidade de justiça no fato inverídico de que a parte
estaria advogando em causa própria, o que geraria diminuição de gastos.

Analisando detidamente
os autos, verifica-se que o
a
córdão
recorrido
realmente incorreu em erro material
ao fundamentar
“
(...)ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está advogando em causa própria, o que gera uma diminuição dos gastos, visto não ser necessário contratar os serviços de um advogado.”

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o vício apontado
, vez que
o fundamento acima partiu de premissa equivocada, inexistente nos autos
.

Entretanto,
em relação
à reforma do
decisum
para conceder
à
embargante os benefícios da gratuidade de justiça,
não há como acolher
o pleito, posto
que se verifica dos autos que est
a
não comprovou, de maneira inequívoca, sua hipossuficiência financeira, não restando indene de dúvida a alegada incapacidade de recolhimento das cus
tas processuais.

Neste sentido, colaciono
uma parte
do acórdão embargado,
verbis
: (ID.
328148886
)

“[...]
Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela parte agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Ao revés, do holerite acostado em ID. 317723860, infere-se que a ora agravante percebe mensalmente o valor líquido de R$ 5.110,75 (cinco mil, cento e dez reais e setenta e cinco centavos).

[...]

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante, que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica da parte recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.
”

Nota-se que a gratuidade judiciária foi
indeferida pela análise detida dos elementos de prova colacionados aos autos pela
parte
agravante, ora embargante, que demonstraram que est
a
possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Portanto, há de se acolher os
aclaratórios
apenas para
excluir
o equívoco,
de modo
retirar a parte
“
(...) ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está advogando em causa própria, o que gera uma diminuição dos gastos, visto não ser necessário contratar os serviços de um advogado.
”
.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos
para
sanar o erro material acima apontado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026